Tribunal: TJES
Processo: 0003435-52.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003435-52.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ENEAS PINHEIRO

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TELEMAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LINHA TELEFÔNICA. CONTRATAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A cobrança indevida não acarreta dano moral
in re ipsa,
sobretudo quando não se verifica no mínimo a negativação do consumidor no cadastro de inadimplentes ou restrição ao acesso de crédito
.
Precedente do STJ.

2.
Não obstante ao reconhecimento da inexistência de débitos de linhas telefônicas não contratadas, o apelante não demonstrou situação capaz de romper o equilíbrio psicológico ou atingir a sua honra e imagem, tratando-se de situação desagradável decorrente do cotidiano, que não enseja indenização por danos morais.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003435-52.2020.8.08.0011

APELANTE:
CARLOS ENEAS PINHEIRO

APELADO:
TELEMAR NORTE LESTE S.A.

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o autor da ação originária se mantém irresignado perante a r. Sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais.

No entanto,
melhor razão não lhe assiste.

A r. Sentença declarou inexistente os débitos das linhas telefônicas 028 1****-7958, 028 11026-8773, 16****51 e 028 511-9167, afastando acertadamente a existência de danos morais, tendo em vista a ocorrência de mero aborrecimento ao autor.

Nesse sentido, o Col. STJ tem orientado reiteradamente no sentido de que
"não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes"
(AgInt nos EDCL no AREsp n. 2.207.468/SP, relatora Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

No caso, bem pontuou o MM. Magistrado de Origem, não houve negativação do nome do autor no cadastro de inadimplentes. Do mesmo modo, não houve comprovação por parte do autor sobre consequências graves e severas em decorrência da alegada suspensão da linha telefônica.

Diante disso, comungo com o MM. Juízo sentenciante no sentido de que o
recorrente não demonstrou situação capaz de romper o equilíbrio psicológico ou atingir a sua honra e imagem, tratando-se de situação desagradável decorrente do cotidiano, que não enseja indenização por danos morais.

Mantém-se incólume a r. Sentença.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanha o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.